Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-75.2019.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001564-75.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEFA MARCIA SILVA - CPF: 007.767.431-63 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001564-75.2019.8.11.0025

APELANTE: JOSEFA MARCIA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS –– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO/TRAJETO - COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA -

APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2.
O termo inicial para implantação do

benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001564-75.2019.8.11.0025

APELANTE: JOSEFA MARCIA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cí
vel interposto por

Josefa Márcia Silva
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína,

que, nos autos da
Ação
Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença por

Acidente de Trabalho C/C Posterior Conversão em

Aposentadoria por Invalidez ou Conversão de Auxílio-Acidente Indenizatório de Trabalho com Pedido de Tutela de Urgência,

movida pela Apelante contra o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS à obrigação de fazer, consistente em implantar em favor da parte autora o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA a partir de 30/04/2019 (dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença). Condeno o INSS, ainda, à obrigação de dar, consistente nos pagamentos das parcelas do benefício previdenciário desde a DIB acima definida, rejeitando os demais pedidos.

O benefício será devido até que se proceda à reabilitação da parte autora para atividade profissional compatível com a sua restrição física, faixa etária e grau de escolaridade, ou comprove a incapacidade de fazê-lo, ou pelo prazo máximo de 01 (um) ano.

Cabendo à parte autora requerer a prorrogação administrativa do benefício nos 15 dias anteriores à cessação, caso ainda se considere incapacitada para o trabalho.

Caso a parte não realize o agendamento do requerimento de prorrogação, o benefício será suspenso, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/91.

Na impossibilidade de reabilitação da parte autora, inclusive à luz das atividades que já desempenhou anteriormente, deverá o INSS averiguar a existência dos requisitos ensejadores da aposentadoria por invalidez no caso em apreço.

[...]

Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do CPC.

[...]

Em suas razões recursais, a Apelante
argumenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que há
comprovação robusta do cumprimento dos requisitos legais para sua conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Sustenta que, as
doenças que acometem a autora são: permanentes, a incapacitando totalmente, ou seja, o tratamento é apenas para melhorar a qualidade de vida da Autora, sem quaisquer perspectiva recuperação, conforme mencionado no laudo médico pericial.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Caso não seja esse o entendimento, e constatada a incapacidade parcial e permanente, requer a concessão de auxílio-acidente, ante as sequelas causadas pelo acidente.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, embora devidamente intimada, conforme certidão inserida no ID 160936738.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 164488678), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001564-75.2019.8.11.0025

APELANTE: JOSEFA MARCIA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cí
vel interposto por
Josefa Márcia Silva
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína,

que, nos autos da
Ação
Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença por

Acidente de Trabalho C/C Posterior Conversão em

Aposentadoria por Invalidez ou Conversão de Auxílio-Acidente Indenizatório de Trabalho com Pedido de Tutela de Urgência
movida pela Apelante contra o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora/Apelante ajuizou Ação para
Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou concessão de Auxílio-Acidente
.

Narra a Requerente que, no mês de
setembro de 2018
, sofreu acidente de trabalho/trajeto, quando deslocava para desempenhar o labor de Refilador, que resultou na
fratura-luxação exposta de tornozelo esquerdo associado a lesão do tendão tibial posterior, não apresenta mais condições para exercer suas funções laborativas, uma vez que se encontra incapacitado de forma permanente.

Aduz que, diante do acidente requereu o benefício Auxílio-Doença, o qual foi deferido em
18-10-2018
, que resultou no benefício n.
625.278.111-1
; todavia, quando pugnou pela prorrogação do benefício em
15-04-2019
, restou indeferido.

Dessa forma, diante da constatação da incapacidade laborativa, requer seja restabelecido o auxílio-doença, ou a concessão do auxílio-acidente e, no caso de constatação da incapacidade permanente de reabilitação do Autor e/ou a redução permanente da capacidade laborativa, seja convertido o benefício em aposentadoria por invalidez.

A perícia médica oficial foi realizada em 18-1-2022 e o Laudo pode ser conferido no ID 160936709.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a Autora.

Pois bem.

Consoante relatado, insurge-se a Autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que a Apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, a favor da Recorrente.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido, não reconhecendo a Autora o direito

à

aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-acidente.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se a Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou subsidiariamente auxílio-acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 42 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 160936709, subscrito pela
Dra. Silvana Sperandio - CRM-MT 6243
, asseverou a
expert
:

[...]

2. HISTÓRICO OCUPACIONAL

2.1 ATUAL
: A autora informou que exerce funções de manicure.

2.2 ANTERIOR:
Trabalhava como “refiladeira/faqueira” em frigorífico, até o mês de janeiro de 2021.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS 6.1. DO JUÍZO

1. Qual(is) a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do periciando(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando?

R: A autora informou que atualmente exerce atividade de manicure.

2. O(a) periciando(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual ou quais? R:

A autora é portadora de sequelas de fraturas do membro inferior esquerdo.

[...]

6. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Houve perda parcial da força muscular do membro inferior esquerdo.

7. Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) periciando(a)?

R: A data do início da incapacidade foi fixada através dos documentos médicos emitidos quando do atendimento ambulatorial.

8. A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Sim, perda anatômica de membro.

9. Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: A mesma está “impedida de exercer a mesma atividade, mas não para outra
”.

6.2. DO POLO ATIVO

[...]

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: A autora é portadora de sequelas de fratura do membro inferior esquerdo, classificada no Código Internacional de Doenças como CID T93.2.

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: Exames de RX, além de relatórios e receituários médicos.

[...]

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: A atividade exercida atualmente é como manicure
.

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: Limitações funcionais aos movimentos com o membro inferior esquerdo.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: Grau moderado, para atividades laborativas que necessitam de deambulação constante, além de permanência por médios ou longos períodos na mesma posição.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: As sequelas da fratura não são passíveis de cura.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Para a atual declarada, não.

11. Qual a data de início da doença?

R: A lesão/fratura ocorreu em 04 de setembro de 2018
.

12. Qual a data de início da incapacidade?

R: O início da incapacidade também ocorreu em 04/09/2018.

[...]

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

R: A incapacidade é definitiva.

[...]

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: Sim.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: Sim.

[...]

Com efeito, em que pese a insurgência da Apelante em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que não foram produzidos de forma unilateral.

Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral parcial, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO.

Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “
não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.
” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/4/2019, publicado no DJE 22/4/2019). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 –
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação
.

2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 27/6/2019) [Destaquei]

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral permanente e total, inviável a concessão do benefício acidentário aposentadoria por invalidez.

Por outro lado,
em decorrência da informação relatada pela perita médica, consignando que a Requerente possui
incapacidade

parcial
e permanente
para o labor, verifica-se que o benefício devido a Requerente é o do auxílio-acidente, conforme pleiteado na petição inicial.

Assim, não resta dúvida que a recorrente preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual, é devido o referido benefício, uma
que a consolidação das lesões resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

Além do mais,
o art.
86
da Lei
8.213
/91, nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, o segurado apresentar sequelas que impliquem na redução da sua capacidade laborativa, fará ele jus à
concessão
de auxílio-acidente. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-
benefício
e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou
concessão
de outro
benefício
, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão
do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Sobre o auxílio-acidente, leciona Sérgio Pinto Martins:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86
da Lei nº
8.213
/91). Verifica-se que a condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro.

Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Mostra o art.
86
da Lei nº
8.213
que o acidente é de qualquer natureza, o que é bastante amplo, não mais mencionando apenas acidente do trabalho ou doença do trabalho e doença profissional. Isso evidencia que tanto faz se o segurado se acidenta no trabalho ou fora dele, pois terá direito ao auxílio-acidente. Acidente de qualquer natureza tem de ser interpretado de acordo com a condição mais favorável ao segurado. Dessa forma, será pago auxílio-acidente se decorrer de acidente comum (de qualquer natureza). Mesmo assim, só serão beneficiários da referida prestação os segurados empregados, trabalhador avulso e especial
."

(
in
Direito da seguridade social, 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 433)

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Logo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado n
o dia seguinte a data da cessação indevida, qual seja,
30-04-2019
,
nos termos do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder a Autora o benefício de auxílio-acidente,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023